Tribunal: STF
Processo: Rcl 57122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA N. 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, em 29.11.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Ministra Relatora do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista no Processo n. TST-AIRR-410-67.2018.5.10.0020, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, nas Reclamações ns. 43.601 e 51.873 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Eg. Tribunal Regional, que denegou seguimento a recurso de revista, na esteira dos seguintes fundamentos: 



    (...)



    Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo. 



    Publicado o acórdão recorrido sob a vigência da Lei nº 13.467/2017, submete-se o apelo à disciplina trazida pelo art. 896-A da CLT, segundo o qual ‘O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica’. 



    De plano, contudo, verifica-se que o valor da causa não representa patamar monetário elevado a ponto de, por si só, atrair a intervenção desta Corte. Não configurada a transcendência econômica.



    Além disso, as matérias submetidas a debate não trazem questões de direito novas ou controvertidas em torno de interpretação da legislação trabalhista. Inexiste transcendência jurídica. 



    O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva, por um lado, a inexistência de afronta manifesta aos direitos sociais constitucionalmente protegidos pelos arts. 6º a 11 da CF/88 (não caracterizada a transcendência social) e, sob outro viés, não demonstrada contrariedade à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Logo, da mesma forma, ausente a transcendência política. 



    Em suma, a falta de transcendência da questão debatida, em qualquer de suas vertentes, constitui óbice ao conhecimento do recurso de revista. 



    Por tudo quanto dito, com esteio no art. 896-A, § 2º, da CLT, nego provimento ao agravo de instrumento” (e-doc. 16).



    2. O reclamante informa que já ajuizou “2 (duas) reclamações pretéritas (43.601/DF e 51.873/DF) [relativas à mesma matéria e à mesma reclamação trabalhista], nas quais foram proferidas decisões monocráticas pela Eminente Ministra Cármen Lúcia, cassando decisões do E. TST e determinando à Corte Trabalhista que seguisse o entendimento esposado no [julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG] (fl. 2).



    Alega que, “ao decidir novamente o feito trabalhista, a Excelentíssima Ministra Morgana de Almeida Richa, do E. TST, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Requerente sob o argumento de que não há transcendência jurídica nas questões debatidas, mantendo a decisão de procedência dos pedidos na ação trabalhista, com reconhecimento de vínculo de emprego do Autor com o SEBRAE, em evidente desafio à autoridade da decisão desse E. STF proferido nas Reclamações 36.687 e 51.873” (fl. 3). 



    Esclarece que, “por tais motivos, ingressa o Requerente com a terceira reclamação, uma vez que se trata de nova decisão proferida pelo E. TST, embora no mesmo processo e sobre a mesma matéria” (fl. 3). 



    Informa que, na reclamação trabalhista da origem, “a parte autora (...) pleiteia o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a ora Requerente, sob o fundamento de suposta ilicitude de contratação pelo SEBRAE/DF e, por consequência, ilícito na terceirização de ‘atividade-fim’ e suposta ‘pejotização’ (fl. 4).



    Assevera que, “de maneira absolutamente contrária ao entendimento consolidado deste E. STF, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região reconheceu o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e o SEBRAE/DF, bem como deferiu a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas pela Autora da ação trabalhista, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim do SEBRAE/DF” (fl. 5).



    Argumenta que “a decisão ora reclamada modificou apenas o fundamento para a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, buscando assim manter a decisão do Tribunal Regional diametralmente contrária ao entendimento desse E. STF” (fl. 8).



    Informa que foi “consignado na decisão reclamada que a questão debatida no recurso perante o TST não teria transcendência jurídica, requisito indispensável para o conhecimento do Recurso de Revista, trata[ndo]-se de estratégia para ‘driblar’ a decisão vinculante do Supremo proferida no julgamento do tema 725 de repercussão geral” (fl. 8). 



    Pondera que, “se este próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que a questão da ‘terceirização’ teria repercussão geral, não há como se sustentar a decisão do TST que entende pela inexistência de transcendência jurídica” (fl. 8).



    Requer medida liminar, para determinar-se “a suspensão dos efeitos da decisão reclamada” (fl. 20). 



    No mérito, pede seja “cassada a decisão ora reclamada, mantendo-se hígida a decisão proferida por este E. STF em sede de controle abstrato, quanto ao tema nº 725 de repercussão geral (ADPF nº 324 e RE nº 958.252) e a decisão proferida nas Reclamações 43.601/DF e 51.873, considerando-se lícita a contratação formalizada pelo SEBRAE/DF, de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade-meio ou da atividade-fim da tomadora” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 410-67.2018.5.10.0020 pela terceira vez, a Ministra Relatora no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725, nas Reclamações ns. 43.601 e 51.873 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10.



    4. Em 26.5.2021, julguei procedente a Reclamação n. 43.601, ajuizada pelo Sebrae, para cassar a decisão do Desembargador João Pedro Silvestrin, convocado Relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000410-67.2018.5.10.0020 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência. Determinei outra decisão fosse prolatada com observância dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.



    Ao receber Ofício deste Supremo Tribunal, comunicando o teor da decisão proferida naquela Reclamação, o Ministro Alberto Bastos Balazeiro, Relator no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento novamente ao agravo de instrumento no recurso de revista, alterando, contudo, o fundamento para ausência de prequestionamento da matéria envolvendo a ilicitude da terceirização.



    Em 2.3.2022, julguei procedente a Reclamação n. 51.873, ajuizada pelo Sebrae, para cassar essa decisão, pela qual novamente negado seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 410-67.2018.5.10.0020, e determinar outra fosse proferida, com apreciação do mérito recursal, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema n. 725 da repercussão geral.



    Em 7.11.2022, a Ministra Morgana de Almeida Richa, atual Relatora daquele processo no Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, novamente ao fundamento de ausência de transcendência, o que ensejou o ajuizamento da presente reclamação pelo Sebrae.



    No caso, a renitência em se descumprir a ordem proferida por este Supremo Tribunal não pode persistir.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a insurgência do reclamante é contra decisão proferida pela Ministra Relatora no Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar seguimento ao agravo no recurso de revista, mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior versando sobre a ilicitude da terceirização da atividade-fim da tomadora (reclamante).



     Em 11.12.2019, no processo da origem, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, ao julgar o recurso ordinário interposto por Rosângela do Socorro de Araújo Conte, reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o Sebrae, tomador do serviço, por considerar fraude a terceirização da mão de obra para exercício da atividade-fim:



    “Desse contexto probatório, sobressai o estabelecimento inequívoco de um vínculo empregatício: por um lado, há clara subordinação jurídica da reclamante às determinações advindas do reclamado; por outro lado, a pessoalidade também fica evidente na declaração da testemunha de que ‘não era permitida a delegação da atividade do agente a terceiros’ (pág. 2.565), bem como nas constantes convocações para reuniões e eventos. Acerca do caráter oneroso e da não eventualidade, nenhuma controvérsia foi instalada. 



    Uma vez que os serviços da reclamante eram prestados diretamente ao SEBRAE, mediante o comando e no desempenho da atividade-fim deste, verifica-se que as pessoas jurídicas intermediárias, nesse caso, não passam de figuras jurídicas, irrelevantes na prestação do trabalho da reclamante. 



    Sendo assim, a contratação pela via de empresa interposta, a fim de que a prestação de serviços fosse entabulada entre pessoas jurídicas, nada mais é do que um artifício para burlar a incidência da legislação trabalhista, o que configura a hipótese de fraude. 



    Além disso, o fato de a reclamante ter tido, por pouco tempo, CTPS assinada com remuneração próxima do salário mínimo quando, efetivamente, sua remuneração era superior a R$ 10.000,00, robustece a convicção de que o caso dos autos se trata de contratação fraudulenta. 



    Em atenção ao princípio da primazia da realidade, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego havida entre as partes, porquanto não se pode tolerar a adoção de manobras com o intento de burlar as normas trabalhistas, ainda que a reclamante tenha se beneficiado da prática irregular. (...)



    Cumpre registrar, por fim, que não se trata da hipótese do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 958.252 e da ADPF nº 324, com repercussão geral, pois o contexto fático probatório dos autos revela que o caso é de contratação fraudulenta por meio da interposição de pessoa jurídica para prestação de serviços, o que, a teor do art. 9º da CLT, dá ensejo à nulidade do ato. (...)” (fls. 16-17, e-doc. 14).



    Essa decisão, como reiteradamente decidido nas reclamações que precederam a presente ação (Reclamações ns. 43.601 e 51.873), afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.



    7. Ao obstar, pela terceira vez, o julgamento do mérito do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, valendo-se de fundamentação antes afastada por este Supremo Tribunal Federal (ausência de transcendência), a autoridade reclamada insiste em manter decisão cujo conteúdo afronta o decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



     Na espécie vertente, a decisão questionada revela injustificável e obstinada renitência da autoridade reclamada em não dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício estabelecido entre a beneficiária da decisão reclamada e o Sebrae/DF – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal, nos termos estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora